Tribunal: TJSP
Processo: 1030927-88.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Taxas associativas – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial cabimento – Cobrança relativa a período anterior à Lei no 13.465/17 que é mesmo inadmissível – Necessidade de adesão expressa - Tema 492 do STF –– Improcedência mantida neste ponto – Parcelas posteriores à vigência da Lei no 13.465/17 que podem ser cobradas, independentemente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Taxas associativas – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial cabimento – Cobrança relativa a período anterior à Lei no 13.465/17 que é mesmo inadmissível – Necessidade de adesão expressa - Tema 492 do STF –– Improcedência mantida neste ponto – Parcelas posteriores à vigência da Lei no 13.465/17 que podem ser cobradas, independentemente de adesão, conforme atual entendimento do STF – Serviços colocados à disposição dos proprietários – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.